Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. BANCO. DESCONTOS NA CONTA AUTOR. DÍVIDA PRESCRITA. PROTESTO. CARTA DE ANUÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A VERSÃO DO REQUERENTE. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato alegado. Da mesma forma, a inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
2. Na hipótese, o autor alega que sofreu descontos indevidos, relativos à dívida prescrita, e que o banco requerido se recusou a emitir carta de anuência para dar baixa do protesto cuja dívida foi quitada.
3. O acervo probatório, entretanto, não corrobora a versão do autor. Embora o requerente alegue que os descontos efetuados na sua conta (ID 63076972) decorreram de dívida prescrita (contrato de no 2010952877), não há evidência nesse sentido.
4. Além disso, descabido o acolhimento do pedido de baixa do protesto se inexiste prova da quitação da dívida. O print do boleto no valor de R$ 282,13 não comprova o pagamento da dívida de R$ 7.833,12 (ID 186867234, pág. 4).
5. Se as provas dos autos não corroboram as alegações do autor, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores, obrigação de cancelar o protesto e de compensação por danos morais.
6. Recurso do conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.